Tribunal: TJBA
Processo: 0000299-95.2012.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000299-95.2012.8.05.0242 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PONTO NOVO Advogado(s): KESSIA ROSEANE COSTA GIL DE SOUSA APELADO: APARECIDA PEREIRA CRUZ Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA. EXTINÇÃO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Ponto Novo contra sentença que extinguiu em razão da inércia do ente municipal em promover a citação do espólio da executada falecida. 2. O apelante sustenta nulidade da sentença por ausência de prévia intimação pessoal válida, nos termos do art. 485, §1º, e art. 269, §3º, do CPC, bem como a aplicabilidade da Súmula 240 do STJ. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do processo sem resolução de mérito por falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, decorrente da inércia do exequente em promover a citação do espólio ou herdeiros da executada falecida. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A Súmula 240 do STJ não se aplica ao caso, pois a extinção decorreu da não promoção, pelo autor, da citação do espólio da ré nos termos do art. 76, §1º, I, do CPC, não sendo possível condicionar a extinção por este motivo à manifestação do falecido, por razões óbvias, ou do seu espólio, que não integrou a relação processual justamente em razão da omissão do ente público. 6. A consulta à aba de expedientes do sistema PJe de primeiro grau evidencia que o Município foi pessoalmente intimado por via eletrônica para promover a citação do espólio, tendo permanecido inerte, além de a mesma intimação ter sido encaminhada pelo Diário da Justiça Eletrônico ao advogado constituído. 7. Nos termos do art. 5º, §6º, da Lei 11.419/2006, as intimações feitas por meio eletrônico em portal próprio são consideradas pessoais para todos os efeitos legais, inclusive para a Fazenda Pública. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso não provido, mantida a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000299-95.2012.8.05.0242, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE PONTO NOVO e como apelada APARECIDA PEREIRA CRUZ. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO nos termos do voto do relator. Salvador, .